Tribunal: TJPA
Processo: 0804958-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3613 - Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804958-58.2021.8.14.0401

APELANTE: ISABELLA PAMPLONA DE ARAUJO TOURINHO, THALLITA BORGES DA SILVA, TIANA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MARGARETH LOPES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSFOBIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE A APELADA SEJA CONDENADA PELO REFERIDO DELITO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO.
ANIMUS INJURIANDI
NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que absolveu a ré pela prática de um dos crimes previstos no
art. 20, da Lei nº 7.716/89
, objetivando a sua condenação, em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação da apelada pelo crime de transfobia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de transfobia,
imputado à recorrida, está tipificado no art. 20, da Lei nº 7.716/89, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF, o equiparou aos tipos penais estabelecidos na referida Lei, qualquer que seja a forma de manifestação, até que venha legislação autônoma.

4. A
s provas colhidas nos autos não se mostraram capazes de comprovar o dolo específico na conduta da ré, isto é, uma atitude deliberada de preconceito, intolerância, aversão ou ódio ao público LGBTQIA+, indispensável à caracterização do crime em questão. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ISABELLA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO, THALLITA BORGES DA SILVA e TIANA DE SOUZA FERREIRA (ID – 11547593),
inconformadas com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID – 11547581), que absolveu MARGARETH LOPES MARTINS da prática delitiva prevista no
art. 20, da Lei nº 7.716/89.

Nas razões recursais, alegam a existência de provas suficientes nos autos da prática do referido crime por parte da apelada, pelo que requerem a sua condenação.

Em contrarrazões (ID – 11547603 e 11547606), o
dominus litis
e a defesa de MARGARETH pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foram seguidos, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 16056865, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 11547476) o que segue:

“Consta no Inquérito policial nº 00042/2021.100008-0 que no dia 02/02/2021, por volta das 15h, no estúdio da TV Liberal, localizado na Travessa Rômulo Maiorana, bairro Marco, a ora denunciada cometeu o crime de transfobia - que por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão [ADO] 26, foi equiparado ao crime previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/1989 -, em desfavor de ISABELA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO, TIANA DE SOUZA FERREIRA e THALLITA BORGES DA SILVA.

Consta dos autos que as vítimas são travestis e foram convidadas a falar sobre moda no programa “PLOC PLANET”, apresentado por Marcos Melo, disponível no Instagram do Grupo Liberal todas as sextas-feiras. Dessa forma, no dia, hora e local acima informados, as ofendidas encontraram-se com MARGARET para que pudessem entender a dinâmica do programa e conversar sobre o que seria gravado. Ocorre que a denunciada passou a tratar as vítimas com menosprezo, em nítida demonstração de preconceito, como se elas fossem “drag queens”, inclusive tratando-as deliberadamente por pronomes masculinos. Diante dessa situação, foi explicado à denunciada a correta forma de tratar as travestis, demonstrando a diferença entre os “drag queens”, que são homens que se vestem e se comportam caricatamente como mulheres em shows performáticos, e as travestis. Entretanto, mesmo após a explicação, MARGARETH continuou a tratá-las com menosprezo.

Nos depoimentos prestados pelas ofendidas ISABELA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO [fl. 05], TIANA DE SOUZA FERREIRA [fl. 14] e THALLITA BORGES DA SILVA [fl. 16], elas foram uníssonas em relatar que a denunciada as tratou com preconceito mesmo após terem explicado as diferenças existentes entre ser “drag queen” e ser travesti, inclusive informando que a denunciada proferiu dizeres como “OLHA ESSAS DRAGS MAIS BONITOS DO QUE EU QUE SOU MULHER”.

Narra a testemunha, MARCOS MELO DA SILVA TRINDADE [fl. 19] que no dia, hora e local dos fatos as ofendidas alegaram para ele que a denunciada as tratou de maneira desrespeitosa, chamando-as deliberadamente de forma preconceituosa pelo pronome masculino e se referindo a elas repetidas vezes como “drag queens”. Ademais, a testemunha confirmou que as ofendidas explicaram à denunciada que elas não eram “drag queens” e que deveriam ser tratadas como mulheres.

No auto de qualificação e interrogatório [fl. 23] a denunciada negou a acusação (...).”

A apelada foi incursa nas sanções punitivas do art. 20, da Lei nº 7.716/89, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID – 11547581), tendo sido interposto o presente recurso, com o fito
de buscar a condenação dela, sob a alegação de existência de provas concretas da autoria e materialidade delitivas, o que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

De início, ressalte-se que o crime de
transfobia
, imputado à recorrida, está tipificado no
art. 20, da Lei nº 7.716/89
, na medida em que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF
[1]
, conferiu interpretação conforme à Constituição Federal aos tipos penais estabelecidos na referida Lei para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação, até que venha legislação autônoma.

Estabelece o aludido dispositivo o seguinte:

“
Art. 20
.

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena
: reclusão de um a três anos e multa.”

Infere-se, portanto, que,
a caracterização do delito em questão exige que o agente intencionalmente pratique
(realizar conduta discriminatória),
induza
(inspirar ou provocar alguém à prática discriminatória)
ou incite
(instigar, encorajar ou estimular outrem a ingressar na conduta descrita no tipo penal) a discriminação ou o preconceito contra homossexuais ou transexuais.

Não é o que se verifica na hipótese.

Isto porque, como bem observou a magistrada sentenciante,
as provas colhidas nos autos não se mostraram capazes de comprovar o
animus injuriandi
(dolo específico) na conduta da apelada
, elemento indispensável à caracterização do crime de transfobia.

Em juízo, a vítima ISABELLA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO, dentre outras coisas, relatou que foi à TV Liberal participar de um programa chamado “Ploc Planet” e, chegando lá, foi tratada com termos e pronomes masculinos pela acusada, a qual ainda mudou as classificações de “trans” e “drag”. Disse, ainda, que, após uma discussão, ela a chamou de “trans louca”, “oportunista” e “vigarista”, bem como tocou em seu cabelo e fez um elogio contido com transfobia, comparando-a com uma mulher.

Em juízo, a vítima TIANA DE SOUZA FERREIRA, dentre outras coisas, declarou que a acusada errava pronomes e insinuava que as ofendidas eram gays e não mulheres ou transexuais, bem como que, mesmo após explicar a diferença entre “trans” e “drag”, ela continuou repetindo o erro. Disse, ainda, que, a arte drag pode ser realizada por qualquer gênero e que a comparação a “drag queen” invalida a sua identidade de gênero.

Em juízo, a vítima THALLITA BORGES DA SILVA, dentre outras coisas, afirmou que a acusada elogiou todas as ofendidas, porém, várias vezes as equiparou a “drag queens”, o que as desagradou e que, ao ser corrigida, ela se exaltou e não se redimiu ou pediu desculpas.

Em seu interrogatório judicial, a recorrida negou a conduta delituosa a ela imputada e aduziu que o programa “Ploc Planet” foi criado para falar sobre diversidade, bem como que, no dia do fato, iria falar sobre moda trans e que o mal-entendido se deu em razão de ter questionado se as demais modelos eram “drags”, pois sabia apenas que ISABELLA era “trans”.

Tal negativa foi corroborada pela maior parte das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, no caso, pelos relatos de INALY DO SOCORRO SANTANA COSTA, CHARLES FERREIRA DA SILVA, LUIZ DE LEMOS JUNIOR e VALERIA SANTANA PAIVA DA SILVA, os quais asseveraram desconhecer qualquer comportamento discriminatório da ré, inclusive na ocasião que ora se analisa, até porque ela trabalha há muitos anos em eventos com o público LGBTQIA+, onde é muito querida, bem como que a apelada pediu desculpas por ter se expressado errado, mas que isso não foi aceito.

Nesse particular, destaco que a testemunha LUIZ JUNIOR, produtor cultural, relatou ser um homem gay e que uma pessoa ser chamada de “drag” é orgulho e não ofensa. Disse, ainda, que, é impossível a Tv Liberal, extremamente inclusiva, ser homofóbica, que a recorrida divulga diversas ações do público LGBTQIA+ e que, após o ocorrido, ela foi atacada e até ameaçada de morte.

Ressalta-se, ainda, que, uma das duas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, no caso, o nacional MARCOS MELO DA SILVA TRINDADE, ativista LGBTQIA+, declarou que transfobia não é trocar pronomes, mas negar a condição feminina ou masculina da pessoa transexual e que, no dia do fato, questionou as vítimas se uma determinada pessoa era “drag”, o que, de certa forma, evidencia que a conduta equivocada da ré expõe uma dúvida e o intuito de esclarecê-la, incerteza que, aparentemente, ele também tinha.

Pois bem.
Depreende-se dos elementos probatórios dos autos
, mormente da prova oral colhida na instrução processual,
um claro desconhecimento da apelada sobre termos e nomenclaturas referentes ao público LGBTQIA+, mas não uma atitude deliberada de preconceito, intolerância, aversão ou ódio àquela minoria
, como escorreitamente pontuou a juíza de piso.

In casu
,
não se verifica a prática de transfobia
(ódio à identidade de gênero das vítimas).

Como suso mencionado,
restou demonstrado nos autos que a conduta da recorrida evidencia ignorância ou desinformação e não vontade consciente de praticar discriminação ou preconceito com a comunidade LGBTQIA+
, o que, aliás, seria bem estranho, considerando que ela trabalha há muitos anos com esse público e em um grupo de comunicação tão relevante no Estado do Pará como é O LIBERAL, sem contar a ausência de notícias de qualquer fato anterior desabonador em relação a sua pessoa.

Cumpre salientar que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, para a configuração de crimes motivados por preconceito ou discriminação, é imprescindível a demonstração do dolo específico. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. HOMOFOBIA E
TRANSFOBIA
. INJÚRIA QUALIFICADA.

Sentença absolutória. Recurso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia (artigo 2-A, caput, da Lei nº 7.716/89 e artigo 140, § 3º, do Código Penal). Descabimento.
As provas produzidas nos autos se mostraram insuficientes para comprovação do animus injuriandi. Absolvição mantida
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, 1501712-92.2024.8.26.0168, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco de Lorenzi, j. 25/04/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. Denúncia. Ação Penal.
Crime de transfobia, equiparado ao delito do art. 20, da Lei nº. 7716/89, pelo STF (ADO nº. 26 e MI nº. 4733, ambos do DF). Absolvição
. Apelo da vítima (assistente de acusação), fundado na concorrência da autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo penal imputado ao réu. Diálogos mantidos em ambiente virtual, via app de mensagem.
Ausência de prova que ateste, de forma segura e incontestável, o animus diffamandi vel injuriandi, elemento subjetivo – dolo específico – indispensável à caracterização do crime
.
Não evidenciação do propósito livre, consciente e deliberado de macular a honra da ofendida em face de sua opção sexual, a partir de elementos de cunho discriminatório ou preconceituoso. Manutenção do decisum absolutório
. Conhecimento e desprovimento do recurso.”
(TJ/PB, 0811330-66.2020.8.15.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, p. 07/03/2025) (grifo nosso)

Logo, a manutenção da absolvição da ré é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, ADO 26, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/06/2019.

Belém, 17/12/2025